Tribunal: TJSP
Processo: 1003055-42.2015.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Temas referentes à ausência de nulidade da perícia, à responsabilidade da construtora embargante pelo dano material suportado pela embargada, bem como ao quantum da indenização que foram devidamente enfrentados no julgado. Pleito de fixação de honorários na fase recursal em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Temas referentes à ausência de nulidade da perícia, à responsabilidade da construtora embargante pelo dano material suportado pela embargada, bem como ao quantum da indenização que foram devidamente enfrentados no julgado. Pleito de fixação de honorários na fase recursal em favor da embargante SPE ELIZABETH BALDINATO INCORPORAÇÕES LTDA que não se admite, ante a inexistência da situação prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Compreensão do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SPE ELIZABETH BALDINATO INCORPORAÇÕES LTDA., é
embargado FLEURY S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 2/10
EMB. DEC. No 1003055-42.2015.8.26.0704/50000
EMB. DEC. No 1003055-42.2015.8.26.0704/50001
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC FR DO BUTANTÃ)
EMBGTES: LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA E SPE ELIZABETH
BALDINATO INCORPORAÇÕES LTDA
EMBGDA: FLEURY S/A
JD 1o GRAU: MÔNICA DE CÁSSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
VOTO No 34.750 e 34.751
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Temas referentes à ausência de nulidade da perícia, à
responsabilidade da construtora embargante pelo dano material
suportado pela embargada, bem como ao quantum da
indenização que foram devidamente enfrentados no julgado.
Pleito de fixação de honorários na fase recursal em favor da
embargante
SPE
ELIZABETH
BALDINATO
INCORPORAÇÕES LTDA que não se admite, ante a
inexistência da situação prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não
se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-
las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Compreensão do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por LEMA ENGENHARIA CIVIL LTDA e SPE ELIZABETH
BALDINATO INCORPORAÇÕES LTDA contra o V. Acórdão de fls.
1.608/1.619,
que,
por
votação
unânime,
negou
provimento ao recurso do condomínio e deu parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 3/10
provimento ao recurso da construtora.
Sustentou a embargante LEMA ENGENHARIA
CIVIL LTDA, em síntese, que o V. Acórdão é omisso, eis
que não enfrentou o tema referente à responsabilidade
do autor do projeto; que se houve falha na confecção
deste, a responsabilidade não seria da executante, e
sim do dono da obra e/ou do responsável pelo projeto;
que foram apontadas omissões no laudo pericial realizado, devendo ser declarado nulo; que o
empreendimento teve a participação de três (03)
construtoras e, portanto, apenas executou parte da
obra; que terceiros realizaram os projetos; que há
contradição entre os documentos juntados aos autos e o
depoimento da testemunha; que o dano material deve ser
efetivamente
comprovado,
o
que
não
ocorreu
na
hipótese; que o serviço de limpeza foi efetuado pela
SPE; que em dezembro de 2014 não estava executando a
obra, motivo pelo qual a sua responsabilidade pelo
dano material deve ser afastada; que deve ser
esclarecido quem tem direito à verba de sucumbência,
se apenas o patrono da embargante ou os patronos das
apelantes.
Prequestionou,
ainda,
dispositivos
legais e súmulas de tribunais superiores.
A
embargante
SPE
ELIZABETH
BALDINATO
INCORPORAÇÕES LTDA afirmou, em resumo, que o V. Acórdão
foi omisso, eis que deixou de fixar honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 4/10
advocatícios sucumbenciais recursais, conforme dispõe
o art. 85, § 1o do CPC/2015.
É o relatório.
A redação do art. 1.0221 do Código de
Processo Civil de 2015 não admite dúvidas quanto ao
seu desiderato e alcance, tendo hipótese de incidência
restrita, visando o acertamento de pontos que merecem
uma explicitação maior do que a realizada no julgado.
Acrescente-se que o V. Acórdão fundamentou adequadamente a decisão embargada,
analisando as provas trazidas aos autos, bem como a
legislação aplicável ao caso, nada existindo a se
acrescentar.
Quanto aos embargos opostos pela LEMA
ENGENHARIA, no que tange à asserção de nulidade da
perícia realizada, o V. Acórdão deixou claro que:
“Embora o Juiz não esteja vinculado às conclusões do
perito, nos termos do art. 479 do CPC/2015, a natureza
do presente litígio exigia conhecimentos técnicos para
conhecer adequadamente os fatos invocados, assim, não
há como se afastar a conclusão coerente e fundamentada
do laudo pericial, sob pena de se decidir com base em
premissa falsa e sem respaldo jurídico, afastando-se,
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 5/10
assim, a asserção de nulidade da perícia realizada. A
mais, de se ponderar que chuvas intensas não se
constituem em evento inesperado e, portanto, não são
fatores autorizadores de exoneração da obrigação, ante
a ausência de imprevisibilidade. Os apelantes não
apresentaram qualquer elemento técnico capaz de elidir
a conclusão exarada na perícia, ônus que lhes competia
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, do qual não
se desincumbiram”, nada havendo a ser acrescentado ao
julgado.
A responsabilidade da embargante Lema
pelos danos apontados na inicial não pode ser limitada
ou afastada, haja vista que ela figurou como
responsável técnica pela execução da obra, nos termos
em que consignado na perícia realizada, motivo pelo
qual deve suportar o pagamento da indenização por dano
material pleiteada pela embargada.
A asserção de que a embargante Lema foi
sucedida pela empresa PPRA, a qual deve ser
responsabilizada, também não pode ser acolhida, haja
vista que, como dito alhures, a embargante Lema
permaneceu como responsável técnica pela obra, nos
termos em que pontuado na perícia: “No Certificado de
Conclusão do edifício Harmonia, consta a Requerida
Lema Engenharia Civil Ltda. como responsável técnico
pela fundação, estrutura e instalações hidráulica,
elétrica e de gás. Na ART no 92221220110337366, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 6/10
Requerida Lema Engenharia Civil Ltda. consta como
responsável técnico apenas pela execução da obra. E no
contrato da Requerida Lema Engenharia Civil Ltda. com
a Requerida SPE Elizabeth Baldinato Incorporação Ltda.
à fls. 140 a 160 dos autos, há, entre outras, a
indicação de responsabilidade técnica sobre a obra à
Requerida Lema Engenharia Civil Ltda. (...) Em que
pese que à época da execução do poço de recalque de
águas pluviais a requerida Lema Engenharia Civil Ltda.
não
se
encontrava
mais
nas
operações,
a
responsabilidade técnica da obra com ela permaneceu.”
(sic fls. 844/846).
No que tange ao valor da indenização por
dano emergente, o julgado colegiado assentou que o
valor consignado na r. sentença deve prevalecer, ante
os comprovantes de pagamentos colacionados às fls.
82/83, 90, 92, 94, 101/103 e 105/106, porquanto a
embargante Lema nem mesmo cuidou de pontar o valor que
entendia ser o devido.
Não se pode olvidar que as diárias de
obra juntadas às fls. 172/181 pela embargante Lema
consistem em documentos unilaterais e, portanto, não
possuem a força probatória por ela pretendida, sendo
certo, ainda, que os demais documentos colecionados às
fls.
182/204
fazem
referência
à
locação
de
equipamentos e compra e venda de materiais pela
embargante SPE, não possuindo, assim, o condão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 7/10
afastar a pretensão deduzida na inicial.
Quanto aos lucros cessantes o julgado
pontuou que estes são cabíveis ante a inequívoca
demonstração de não recebimento de quantias pela
embargada em razão da conduta da embargante Lema,
ressalvando-se, todavia, que como a referida embargante não cuidou de comprovar, de forma
inequívoca, os valores que deixou de auferir, o
montante deverá ser apurado na fase de cumprimento de
sentença, limitado ao apontado na inicial (R$21.872,00). De se observar, ademais, que houve readequação das coimas da sucumbência da lide
principal, a qual deve ser mantida nos termos em que
fixada no julgado.
Quanto a esse ponto, depreende-se que os
honorários fixados em favor do patrono da embargada
deverão ser rateados pela embargante Lema e pelo
condomínio réu, ao passo que o patrono de cada parte
ré receberá da embargada o equivalente a um por cento
(1%) sobre o valor da condenação, nos termos do V.
Acórdão.
Pertinente:
“Nesta
senda,
em
se
considerando que os apelantes sucumbiram na maior
parte do pedido, deverão suportar o pagamento de
oitenta por cento (80%) das despesas processuais, e a
mesma proporção da verba advocatícia em favor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 8/10
patrono da apelada Fleury, fixada em dez por cento
(10%) do valor da condenação, ou seja, oito por cento
(8%) do valor da condenação. A apelada Fleury arcará
com vinte por cento (20%) das despesas processuais e o
mesmo porcentual da verba horária, fixada em dez por
cento (10%) do valor da condenação, ou seja, dois por
cento (2%) do valor da condenação”, não comportando
alteração.
A mais, alinhe-se que o V. Acórdão
preencheu os requisitos previstos no art. 489 do
CPC/2015, tendo sido apresentadas as razões de convencimento da Turma Julgadora, cumprindo a
exigência do inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal, sendo o expendido suficiente para justificar
a conclusão adotada.
A manifestação clara de inconformismo
com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de
embargos de declaração, pois tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar
erro material.
Os
embargos
possuem,
assim,
caráter
infringente, com intuito próprio para modificação do
julgado.
Outrossim, em não havendo fundamento a
admitir os embargos, ausência dos pressupostos legais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 9/10
a oposição, exclusivamente, para prequestionamento não
é admissível.
Precedente: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS”2.
Assinale-se que o art. 1.025 do CPC/2015
preleciona que: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
De outro lado, quanto aos embargos de
declaração
opostos
por
SPE
ELIZABETH
BALDINATO
INCORPORAÇÕES LTDA, não há que se falar em majoração
da verba honorária fixada em primeiro grau, pois a
regra do art. 85, § 11, do CPC/2015 tem por finalidade
evitar a interposição de recursos protelatórios, o que
não é o caso, uma vez que a corré embargante Lema
obteve êxito parcial em sua apelação.
Neste sentido já decidiu o C. STJ: “(...)
O § 11 do art. 85 Código de Processo Civil de 2015 tem
2 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). EDcl no REsp
no 1.092.206 - SP (2008/0220511-9) Rel. Min. Teori Albino Zavascki. J.
10/06/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003055-42.2015.8.26.0704/50001 - São Paulo - VOTO No 10/10
dupla
funcionalidade,
devendo
atender
à
justa
remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase
recursal e inibir recursos provenientes de decisões
condenatórias antecedentes”3.
Destarte, injustificadas as oposições.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração opostos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
3 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. 3a Turma. AgInt no AREsp
370579/RJ. Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. J. 23/06/2016. DJe
30/06/2016.